Tribunal: STF
Processo: RHC 59295
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
SE A ILEGALIDADE QUE SE PRETENDE OCORRENTE DIZ RESPEITO A DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HÁ MOTIVO PARA DEIXAR-SE DE APRECIAR O
"HABEAS CORPUS" SOB A ALEGAÇÃO DE QUE E NECESSARIO QUE, ANTES, O
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU SE MANIFESTE SOBRE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
CUSTODIA PREVENTIVA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARCIAL.